Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. GENÉRICA. VALORES DESPROVIDOS DE DISCRIMINAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS LANÇAMENTOS ESPECÍFICOS E CALCULOS. AUSENCIA. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 550 E 551 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC, tanto a impugnação às contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos.

2. A impugnação evidentemente genérica pelo autor, contendo planilha simplificada com mera indicação de valores desprovidos de qualquer discriminação ou demonstração específica e fundamentada dos lançamentos impugnados e cálculos que o originaram, não se mostra suficiente a amparar não atendem ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de saldo em seu favor.

3. Recurso conhecido e não provido.